Tribunal: STF
Processo: Rcl 51723
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Vibra Energia S.A. (atual denominação de Petrobrás Distribuidora S.A.) , contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Ag-AIRR-0100851- 12.2018.5.01.0051. 



    Na petição inicial, a reclamante argumenta, em síntese, a necessidade de suspensão do processo em obediência à decisão proferida pelo STF na Petição 7.555-MC/DF. Sustenta que, entretanto, o Tribunal reclamado negou o pedido de suspensão postulado, o que afronta a autoridade do referido paradigma.



    Em suas palavras:



    “Data maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, por isso, a decisão reclamada deve ser cassada em razão dos seguintes fundamentos: 



    (i) clara ofensa à decisão de suspensão nacional proferida nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF;



    (ii) clara ofensa à decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 31.532/RJ, que definiu que ‘nos termos da lei processual, somente escapa à suspensão determinada pelo relator da repercussão geral o recurso extraordinário intempestivo’;



    (iii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão exatamente da matéria constitucional que originou a suspensão nacional dos feitos, qual seja, a controvérsia sobre a RMNR, restando clara a violação à norma que trata da obrigatoriedade de obediência à suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC)”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo na origem até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF e, ao final, a procedência da reclamatória. 



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal, regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional).



    Na hipótese, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte nos autos da Pet. 7.755, no qual se determinou a suspensão dos feitos individuais, coletivos e rescisórios que tratam sobre o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). 



    Com efeito, em 27.7.2018, o Min. Dias Toffoli, no exercício da Vice-Presidência do STF, deferiu a tutela provisória formulada na PET 7.755, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutam a referida matéria. Confira-se:



    “O presente pedido de tutela provisória incidental foi deduzido em face de decisão proferida pelo Plenário do TST, em incidente de recurso de embargo repetitivo.



    Assim, conforme constou da própria certidão do referido julgamento, mostra-se aplicável ao caso a norma do § 11 do artigo 896-C da CLT, que determina a tomada de providências para o prosseguimento de processos vinculados à tese do repetitivo, apenas após a publicação do acórdão. 



    No presente caso, em que pese referido acórdão ainda não tenha sido publicado, a tese sufragada naquele julgamento já começou a ser aplicada, o que se mostra açodado e deve ser obstado. 



    Como se não bastasse, o § 13 do mesmo artigo da CLT, determina que, na hipótese de existir questão constitucional na questão julgada sob o rito dos recursos repetitivos, não se poderá obstar o conhecimento de eventuais recursos extraordinários que vierem a ser interpostos. 



    E, no presente caso, a própria certidão do julgamento faz expressa referência à norma do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, para aduzir que não houve vulneração a seu comando, fato esse que, aliado à escassa maioria formada quando do julgamento, torna bastante verossímil a tese de que há, efetivamente, matéria constitucional em disputa acerca da matéria, a dar trânsito a eventual e futuro recurso extraordinário a ser interposto em face do acórdão que vier a ser publicado. 



    Como se não bastasse, as normas do direito processual civil (as quais devem ser também aplicadas ao processo do trabalho, nos termos do artigo 769 da CLT), na parte em que disciplinam o incidente de resolução de demandas repetitivas, preveem que do julgamento do mérito de um tal incidente, caberá recurso extraordinário, que será dotado de efeito suspensivo, ‘presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida’ (artigo 987, § 1º do CPC). 



    Nessa conformidade, muito embora a jurisprudência desta Suprema Corte determine que, com relação a recursos extraordinários ainda não admitidos na origem, eventuais pleitos cautelares devem ser submetidos ao Presidente da Corte de origem (Súmulas nº 634 e 635), o certo é que também se admite a mitigação desse entendimento, em hipóteses excepcionais, conforme decidido, por exemplo, na AC nº 1.821-QO/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/4/08) e na AC nº 509-MC/AP (Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/4/05). 



    E, no presente caso, tenho por presente a circunstância excepcional a admitir a instauração da jurisdição desta Corte sobre a matéria, pois o TST determinou a tomada de medidas tendentes à execução de julgado cujo acórdão sequer foi publicado e, ainda, sem nem mesmo aguardar o decurso de prazo para a interposição de outros recursos, em face daquela decisão. 



    Como se não bastasse, são notórios os efeitos econômicos que a implementação dessa decisão poderá acarretar aos cofres da requerente, a justificar que se aguarde o pronunciamento desta Suprema Corte sobre a matéria, antes de proceder-se à liquidação do julgado proferido pelo TST. 



    Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Em 13.8.2018, o Min. Alexandre de Moraes, relator do paradigma, confirmou a medida cautelar concedida pelo Min. Dias Toffoli, mantendo a determinação de imediata suspensão de todos os feitos que cuidam desse tema, nos seguintes termos: 



    “Examinadas as postulações mais urgentes e apresentados os recursos respectivos, cabe manifestar-me sobre eventual retratação (CPC, art. 1.021, § 2º). 



    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.” (Grifos aditados)



    Anoto, ainda, que esta Corte vem determinando a citada suspensão processual em vários outros julgados, como são exemplos os seguintes precedentes: Rcl 34.708, Rel. Min. Edson Fachin, Rcl 31.591, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 34.310, Rel. Min. Alexandre de Moraes. No mesmo sentido, transcrevo a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019.



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33.812 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 29.5.2019)



    No caso dos autos, verifica-se que o ato reclamado negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. Confira-se:



    “Na minuta de agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que ficou demonstrado nos autos que o autor não faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade, porquanto já recebia a parcela RMNR, que contemplava o referido benefício, e ainda, requer a suspensão do feito ate ulterior decisão do STF sobre o tema (MC NA Petição 7755/DF). 



    Argumenta estar preenchida a exigência do artigo 896, § 1º-A, da CLT, em relação à transcrição da decisão regional no recurso de revista. 



    Não merece reforma a decisão agravada. 



    A SBDI-1 desta Corte, interpretando o alcance da previsão contida no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, firmou-se no sentido de ser imprescindível a transcrição textual do fragmento específico da decisão regional que consubstancie o prequestionamento da matéria contida nas razões recursais, do qual seja possível extrair todos os fundamentos de fato e de direito contidos na decisão recorrida (E-ED-RR- 60300-98.2013.5.21.0021, DEJT 25/05/2018), assentando, também, não ser admissível ‘a mera indicação das páginas correspondentes, paráfrase, sinopse, transcrição integral do acórdão recorrido, do relatório, da ementa ou apenas da parte dispositiva’ (TST-E-ED-RR-242-79.2013.5.04.0611, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT 25/5/2018). 



    Na presente hipótese, a parte limita-se a indicar fragmento do acórdão que não traz todos os fundamentos adotados pela Corte de origem a fim de examinar a questão, em desatendimento ao mencionado pressuposto. 



    Pois bem. 



    A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 



    Nesse sentido já se posicionou a maioria das Turmas deste TST: (...). 



    Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo.” (eDOC 26, pp. 6-7) (Grifei)



    Assim, ao negar seguimento ao agravo de instrumento por ausência de transcendência da matéria, o decisum reclamado viola a autoridade da decisão desta Corte Suprema quanto à suspensão dos processos individuais que versem sobre a temática relacionada ao RMNR, uma vez determinada nos autos da Pet. 7.755 em momento anterior à prolação do ato impugnado. Plausível, portanto, a tese defendida pela reclamante com base no art. 988, II, do CPC.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Ag-AIRR-0100851- 12.2018.5.01.005, em tramitação no TST, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, do CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991 do CPC) 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente